Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Furto qualificado tentado. Prisão preventiva. Requisitos. Excesso de prazo. Audiência por videoconferência. Covid-19.

1 – Da decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, porque não prevista nas hipóteses de interposição do recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP), não cabe esse recurso. Não obstante, nada impede o exame da questão, pois admite-se a concessão de habeas corpus de ofício em caso de manifesta ilegalidade.

2 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

3 – Demora em realizar audiência de instrução causada pela pandemia da Covid-19 e pela defesa, não é motivo para se relaxar a prisão preventiva, ainda mais se persistem os motivos que levaram à sua decretação – garantia da ordem pública -, pela gravidade concreta do crime (tentativa de furto qualificado), reiteração criminosa do recorrente e cometimento do crime quando em gozo de benefício durante execução penal.

4 – Possível realizar interrogatório do acusado por videoconferência nos casos, excepcionais, de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19. No entanto, deve ser assegurada prévia comunicação entre o defensor e o acusado, pena de violação às garantias constitucionais (art. 185, § 2o, IV, e § 5o, do CPP.

5 – Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, mantém-se a decisão que determinou a realização de audiência por videoconferência, em consonância com as recomendações do CNJ e portaria conjunta do Tribunal.

6 - Recurso em sentido estrito não provido.